Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-55.2021.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-55.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIKA DA SILVA LOPES - CPF: 062.046.221-37 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA FUNCIONAL PERMANENTE, DE MODERADA INTENSIDADE PARA O MEMBRO SUPERIOR DIREITO (50%) - LEI Nº 6.194/74 ALTERADA PELA LEI Nº 11.945/09 – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474. Comprovado o pagamento parcial da indenização do seguro DPVAT na via administrativa, o montante deve ser abatido, devendo ser pago pela seguradora apenas o saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000341-55.2021.8.11.0013 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA PONTES E LACERDA/MT

APELANTE: ERIKA DA SILVA LOPES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIKA DA SILVA LOPES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000341-55.2021.8.11.0013, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em que se julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, bem como condenou a parte requerente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo Civil (Id. n. 121441639 - págs. 1-5).

Em suas razões recursais (Id. n. 121441642 - págs. 1-4) alega a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser reformada para adequar o valor indenizatório ao percentual constante da tabela da SUSEP e a quantificação da invalidez indicada pelo perito, pois evidente o equívoco de cálculo.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida, para que a seguradora seja condenada ao pagamento da diferença da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. n. 121441646 - págs. 1-3).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIKA DA SILVA LOPES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000341-55.2021.8.11.0013, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em que se julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, bem como condenou a parte requerente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo Civil (Id. n. 121441639 - págs. 1-5).

Extrai-se dos autos que a parte autora ERIKA DA SILVA LOPES ajuizou a Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo que, em 21/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (Id. n. 121441604 - págs. 1-2).

Em sua inicial (Id. n. 121441599 - págs. 1-6), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de

R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular, a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, sendo referida invalidez moderada quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme trecho abaixo transcrito (Id. n. 121441631 - págs. 1-3):

“ (...) DISCUSÃO:

A periciada, 26 anos, foi vitima de acidente de transito descrito em 21/01/2019 que ocasionou uma fratura fechada dos ossos do antebraço direito e luxação do punho.

Foi submetida a tratamento cirúrgico na cidade de Cáceres.

As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis como trauma narrado na inicial.

CONCLUSÃO:

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez e permanente com 50% de comprometimento do membro superior direito.”

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente do membro superior direito, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

‘- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores R$ 13.500,00 x 70% (R$ 9.450,00) (percentual de perda previsto na tabela para danos corporais segmentares (parciais), repercussões em partes de membros superiores e inferiores) x 50% de 70% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).’

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), valor este diverso do previsto no r.
decisum
.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09) e o grau da lesão verificado na perícia.

No entanto, já foi pago na via administrativa o montante R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo ser referido valor abatido do
quantum
indenizatório, sendo a diferença remanescente a ser paga pela seguradora à apelante corresponde a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), comportando, assim, reforma o
decisum
objurgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).” (N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Diante da reforma da sentença, com o julgamento procedente do pedido inicial, a inversão do ônus sucumbencial é medida que impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (21/01/2019) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022